Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de bens. Carta Precatória. Afronta aos princípios norteadores dos Juizados Especiais. Recurso conhecido e não provido.

I. Tema em questão

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor/credor em face de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença nos autos n. 0745373-90.2023.8.07.0016, que indeferiu a penhora de veículo localizado em outra Unidade da Federação, sob o fundamento de que, no rito dos Juizados, a parte interessada deve indicar bens no Distrito Federal, tendo em vista a celeridade e a simplicidade dos atos processuais submetidos ao rito dos Juízados Especiais. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a Lei 9.099/95 não veda a delegação do cumprimento dos atos processuais através de precatória (artigo 13, §2o e artigo 18, inciso III). Aduz que o artigo 13, §2o da referida lei ressalta a possibilidade de prática de atos processuais em outra comarca, bastando que o ato seja realizado por qualquer meio idôneo de comunicação. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a expedição de carta precatória para penhora veículo localizado em outra unidade Federativa, bem como sejam determinadas as medidas administrativas de restrição de circulação do veículo.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a possibilidade de penhora de veículo localizado em outra Unidade Federativa nos processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

4. A norma contida no artigo 13 da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas. No entanto, relembre-se que, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A pretensão da parte agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, uma vez que eventual bloqueio e penhora do veículo exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845, §2o do CPC). Portanto, o deferimento da penhora acarretaria desdobramentos até a efetiva expropriação, medidas que não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.
5. Sendo assim, mostra-se inviável a pretensão de penhora de veículo via carta precatória. A propositura da demanda perante os Juizados Especiais é uma alternativa à escolha do autor, que deve avaliar as vantagens de se utilizar do procedimento sumaríssimo, tendo em vista as normas que norteiam o julgamento das demandas sob o rito da Lei 9.099/95.
6. O óbice à expedição da carta precatória decorre da escolha do exequente pela execução no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação, escolha feita no momento da distribuição do processo.

IV. Dispositivo

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.